Tribunal: STF
Processo: RE 1365627
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SALDO REMANESCENTE. 



    1. A atualização monetária da requisição de pagamento com base na TR se trata de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então.



    2. O STF concluiu o julgamento sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62/2009, mantendo a aplicação da TR aos precatórios expedidos ou pagos até a data de 25/03/2015” (pág. 3 do documento eletrônico 20).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 31).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, caput, XXXV, XXXVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Em 15/10/2021, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento virtual do RE 1.317.982/ES, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Tendo em vista que o mérito do processo supracitado ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde o julgamento final do referido paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator